Tribunal: TJMT
Processo: 1016204-56.2022.8.11.0000
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-05-15
Data de publicação: 2023-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1016204-56.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Indenização por Dano Ambiental, Flora, Fauna, Poluição]
Relator:
Des(a).
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Turma Julgadora:

[DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016204-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA:

AGRAVO INTERNO – DECISÃO QUE
INDEFIRIU

O PEDIDO DE EFEITO ATIVO -
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

AÇÃO CIVIL PÚBLICA
–
PEDIDO DE
TUTELA DE URGÊNCIA
–
INSTITUIÇÃO DE PROGRAMA DE MONITORAMENTO DIÁRIO DA QUALIDADE DO AR EM TODO O ESTADO DE MATO GROSSO - D
ISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS E
PLANEJAMENTO MULTIDISCIPLINAR -
COMPLEXIDADE DEVERÁ SER ANALISADA POR OCASIÃO DO MÉRITO – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROBATÓRIA
-

RECURSO DESPROVIDO
–
DECISÃO MANTIDA.

1.

Em que pese a proteção ambiental que a legislação impõe ao Estado, assim como a evidencia dos
danos causados à população da baixada cuiabana referente aos gases de efeito estufa, oriundo dos incêndios ocorridos no ano 2020 que causaram uma destruição sem precedentes no bioma pantaneiro, a priori, o
pedido de implantação de um programa de governo exige disponibilidade de recursos financeiros e planejamento multidisciplinar, cuja complexidade deverá ser analisada por ocasião do mérito da demanda, após
a instrução probatória, com a eventual realização de perícia.

2.

Inexistindo situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, a decisão recorrida deve ser mantida pelos próprios e jurídicos fundamentos.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016204-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
(ID 150800661)
, em face da decisão proferida por esta Relatora no ID n.
142752691
autos do Agravo de Instrumento n° 1016204-56.2022.8.11.0000, interposto pela parte agravante,
nos autos da
Ação Civil Pública nº 1023812-16.2021.8.11.0041
, ajuizada contra
Estado de Mato Grosso
.

Na decisão agravada foi mantido o indeferimento do pedido de tutela de urgência, que objetivava impor ao ente público a obrigação de instituir programa de monitoramento diário da qualidade do ar em todo o Estado de Mato Grosso, especialmente nos locais de grande acúmulo de gases de efeito estufa, com criação de zonas verdes (sem risco para a saúde humana), amarela (risco moderado) e vermelha (alto risco), conforme o grau de perigo que a fumaça representa para a população, onde as zonas vermelhas, tal qual como no “
lockdown
do covid”, serão lugares onde o isolamento social deverá ser obrigatório.

Aduz o agravante que, a decisão
não se atentou para o enunciado normativo do art. 6º da Lei estadual nº 8.830/2008, que define a competência do Estado de Mato Grosso, por meio da Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA, para o monitoramento de impactos ambientais na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai, que para a formação do “Boletim Diário da Qualidade do Ar”, divulgado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente - SEMA/MT, o agravado conta com dados obtidos em Municípios com maior concentração demográfica, justamente ignorando as cidades que abrigam o Pantanal Mato-Grossense, nas quais se verificou grande parte dos focos de incêndios, e que não há programas permanentes de monitoramento da fauna e flora na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai, tampouco o diagnóstico e monitoramento de impactos ambientais para propor programas que visem a sua minimização, com a participação das empresas e produtores rurais.

Pontua que,
como destacado na inicial da Ação Civil Pública de origem, a rapidez e a eficiência no monitoramento da flora e de controle de espécies exóticas na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai seriam imprescindíveis para se minimizar e controlar os incêndios ocorridos em 2020; sua ausência resultou num incêndio que perdurou por 90 (noventa) dias, associada à emissão de cento e quarenta e um milhões, quatrocentos e vinte e sete mil, trezentos e onze ponto quarenta e nove toneladas de gases de efeito estufa (especialmente CO2).

Argumenta que, os documentos juntados aos autos evidenciam a preocupação de produtores rurais, no ano de 2020, com a ausência de medidas adotadas pelo Estado de Mato Grosso para prevenir e combater incêndios, notadamente devido à falta de regulamentação ambiental para a região do Pantanal Mato-grossense, que foi acostado um ofício aos autos, protocolado em 24-4-2020, que demonstra a cientificação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente – SEMA/MT sobre os riscos de incêndios florestais na região (ID 139242179 - Pág. 58), que os alertas e reivindicações dos agricultores e pecuaristas de Poconé estiveram entre os motivos para a publicação do Decreto nº 51 de 25 de maio de 2020, que declarou situação de emergência no referido município (ID 139242180 - Pág. 2), e que o Relatório Técnico nº 006/2020 (ID 139242183 - Pág. 21/44), elaborado pelo Centro de Apoio Operacional do Ministério Público, apresenta fidedignidade e aprumo técnico suficiente para comprovar a omissão estatal aliado aos desastrosos danos ambientais causados pela emissão de gases do efeito estufa no Pantanal Mato-grossense.

Ressalta que,
em atenção aos princípios da prevenção e da precaução, revela-se crucial a concessão do efeito ativo ao agravo de instrumento, a fim de garantir o efetivo e permanente controle – preventivo e/ou combativo – sobre queimadas em Mato Grosso para o novo período de seca de 2023, notadamente nas regiões que compreendem o Pantanal Mato-Grossense, concedendo máxima efetividade à previsão contida no art. 6º, I, II, III e V, da Lei estadual nº 8.830/2008
.

Pontua que, é adequado o pronunciamento judicial sobre a obrigação do Estado de promover planos e programas para a conservação e para a utilização sustentável da diversidade biológica do pantanal mato-grossense, especialmente o monitoramento dos impactos, em atenção ao que preceitua o art. 6º, I, II, III e V, da Lei estadual nº 8.830/2008 da Lei Estadual nº 8.830, complementado pelos arts. 2º, 4º, 6º, II, da Lei Federal nº 6.938/1981, art. 4º, XV, da Lei Complementar Estadual n. 582/2017.

Ao final requer a reforma da decisão monocrática de ID 142752691, de modo a conceder efeito ativo ao pedido de liminar formulado na
Ação Civil Pública nº 1023812-16.2021.8.11.0041
, determinando que o Estado de Mato Grosso institua programa de monitoramento diário da qualidade do ar, especialmente nos locais de grande acúmulo de gases de efeito estufa.

As contrarrazões vieram no ID
154377663
, pugnando seja negado provimento ao recurso.

É o relatório.

Peço dia.

Cuiabá (MT), 2 de maio de 2023.

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos

Relatora

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE - DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

Centro Político Administrativo - Rua C, S/N - CEP 78049-926 - Cuiabá-MT - (65) 3617-3000 - E-mail: gab.helenaramos@tjmt.jus.br

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 1016204-56.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MPEMT - CUIABÁ - MEIO AMBIENTE

AGRAVADO: ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (MÉRITO)

EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de
Recurso de Agravo Interno
interposto pelo
Ministério Público
,
em face

da

decisão monocrática proferida por esta Relatora, que indeferiu o
pedido de tutela de urgência, que objetivava impor ao ente público a obrigação de instituir programa de monitoramento diário da qualidade do ar em todo o Estado de Mato Grosso, especialmente nos locais de grande acúmulo de gases de efeito estufa, com criação de zonas verdes (sem risco para a saúde humana), amarela (risco moderado) e vermelha (alto risco), conforme o grau de perigo que a fumaça representa para a população, onde as zonas vermelhas, tal qual como no “
lockdown
do covid”, serão lugares onde o isolamento social deverá ser obrigatório.

O Ministério Público Estadual ajuizou ação civil pública em desfavor dos Agravados, objetivando, em caráter antecipatório, as medidas acima descritas, e o
juízo singular indeferiu o pedido liminar, nestes termos:

No tocante a pretensão de instituição de programa de monitoramento diário da qualidade do ar em todo o Estado de Mato Grosso, a
Lei Complementar Estadual n. 582/2017
, que institui a Política Estadual de Mudanças Climáticas, estabeleceu como uma de suas diretrizes a
implementação de redes de monitoramento de qualidade do ar e estações meteorológicas
(art. 4º, inciso XV).

Nesse contexto, oportuno ressaltar que o Conselho Nacional do Meio Ambiente (CONAMA), órgão consultivo e deliberativo que tem a finalidade de assessorar, estudar e propor ao Conselho de Governo, diretrizes de políticas governamentais para o meio ambiente e os recursos naturais e deliberar, no âmbito de sua competência, sobre normas e padrões compatíveis com o meio ambiente ecologicamente equilibrado e essencial à sadia qualidade de vida (Lei Federal n. 6.938/1981, art. 6º, inciso II), editou a
Resolução n. 491 de 19/11/2018
dispondo sobre padrões de qualidade do ar, impondo aos órgãos ambientais dos entes públicos estaduais e distrital, a obrigação de elaborarem
plano de controle de emissões atmosféricas
(no prazo de até três anos),
relatórios de acompanhamento do plano
(a cada três anos) e de
avaliação da qualidade do ar
(anualmente, devendo conter dados de monitoramento e a evolução da qualidade do ar, com linguagem acessível e garantindo sua publicidade), bem assim
planos para episódios críticos de poluição do ar
(com base nos níveis de atenção, de alerta e de emergência, servindo de importante instrumento para a tomada de decisão pela autoridade competente).

No caso, pelos documentos até então juntados aos autos da presente Ação Civil Pública e a despeito das dificuldades técnicas relatadas, constata-se que a parte requerida ESTADO DE MATO GROSSO, em princípio, tem realizado o monitoramento da qualidade do ar em seu território, mais precisamente nos municípios em que há maior concentração demográfica.

As informações prestadas pelo órgão ambiental estadual corroboram essa constatação preliminar, inclusive apontam que o monitoramento pretendido na inicial está sendo realizado em conformidade com os dados fornecidos pelo Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, os quais são compilados para a formação do
“Boletim Diário da Qualidade do Ar”
, divulgado no sítio eletrônico da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), além de descrever outras medidas que estão sendo adotadas para o melhoramento da rede de monitoramento da qualidade do ar já instituída, consoante registrado na
Comunicação Interna n. 011/CMAA/SURH/SEMA/2021
(Id.
61525298)
:

“O Ofício nº 462/SUBPGMA/PGE/2021 solicita informações desta Secretaria acerca dos fatos narrados na petição inicial, bem como medidas já adotadas e/ou planejadas para o enfrentamento da questão. Solicita ainda a manifestação quanto à adequação, viabilidade e/ou justificativa na inviabilidade da sistemática proposta de monitoramento da qualidade do ar e criação de zonas de isolamento social em razão do grau de perigo da fumaça.

[...].

Para subsidiar esta resposta, primeiramente informa que o Estado de Mato Grosso desde 2008 tem realizado inúmeras iniciativas para avaliar a qualidade do ar no Estado.
No ano de 2008, em virtude de eventos de poluição atmosférica relatados no ano de 2007 em Cuiabá, foi instituído na SEMA o Boletim Diário da Qualidade do Ar.
Este boletim englobava inicialmente dados de 12 municípios polo da antiga SEPLAN e contém dados da concentração de material particulado 2,5 μm e monóxido de carbono, principais poluentes emitidos pelas queimadas e incêndios florestais.
Este Boletim é elaborado com dados oriundos do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais – INPE, através do CATT-BRAMS, ferramenta disponibilizada no sítio:
http://meioambiente.cptec.inpe.br/
para consulta.

Posteriormente o boletim foi melhorado e integra atualmente 15 cidades espalhadas pelo território mato-grossense. Este boletim já forneceu subsídios para atuação do Comitê Estadual do Fogo, Defesa Civil e seus dados foram comumente divulgados na imprensa, chegando inclusive a serem reportados a nível nacional em reportagem do Jornal Nacional sobre poluição atmosférica oriunda das queimadas.
Os boletins eram disponibilizados no sítio da SEMA e a partir de 2018 a 2020 estão atualmente disponíveis para consulta no Portal de Transparência da SEMA no endereço
http://www.sema.mt.gov.br/transparencia/index.php/gestao-ambien tal/monitoramento-ambiental/qualidade-do-ar

[...].

Informo que a elaboração do Boletim Diário da Qualidade do Ar foi interrompida no mês de março de 2020 pelo INPE. Após solicitações oficiais da SEMA junto ao INPE, foi alegado a época problemas quanto à migração de servidores e que o serviço iria ficar um tempo fora do ar, com retorno previsto para o mês de setembro de 2020. No entanto, a ferramenta ficou fora de funcionamento até meados do início do mês de Julho de 2021, quando repentinamente e sem aviso, a ferramenta voltou a funcionar. A partir do dia 05 de Julho de 2021 a SEMA voltou a elaborar os boletins diários, mas ainda está no processo de averiguação da qualidade do (sic) dados antes da disponibilização para a população.

Mesmo antes da interrupção dos serviços do INPE, a SEMA já tinha iniciativas para levantamento de custos para implementação de uma rede física de monitoramento da qualidade do ar em cidades do Estado. Primeiramente foram em busca de empresas com expertise não somente em implementação de redes de monitoramento da qualidade do ar como na realização de modelagem de emissões atmosféricas, visando a explotação dos dados visando cobrir todo o território estadual. Neste tempo duas empresas apresentaram orçamentos para tais serviços: Aria do Brasil e Aires Serviços Ambientais.

[...].

Outras tratativas também estão em andamento. Em 22 de abril de 2021 o Ministério do Meio Ambiente entrou em contato com a SEMA propondo a criação da Rede Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar, com o objetivo de prover estações de monitoramento de (sic) aos estados, bem como o desenvolvimento do Sistema Nacional de Monitoramento da Qualidade do Ar. Dentro desta proposta, o MMA irá implantar uma estação completa que consiste num contêiner contendo todos os equipamentos para medição dos poluentes contidos na Resolução CONAMA nº 491, de 19 de novembro de 2018 (que dispõe sobre os padrões da qualidade do ar). Pela proposta o local ideal para instalação da estação em Cuiabá-MT segundo o MMA seria no 1º Batalhão de Bombeiro Militar de Mato Grosso, localizado na Rua da Fé, no bairro Verdão. No dia 11 de maio de 2021, após tratativas com o Corpo de Bombeiros Militar de MT a SEMA aceitou a proposta do MMA para a instalação da estação de monitoramento da qualidade do ar, que vai integrar a Rede Nacional. O MMA informou que recebeu a mensagem no dia 12 de maio e desde estão (sic) estamos aguardando os novos encaminhamentos do MMA. As mensagens de e-mail das tratativas entre a SEMA e o MMA estão em anexo.

Outra tratativa que a SEMA está propondo seria um Termo de Cooperação Técnica com o Instituto Federal de Educação de Mato Grosso (IFMT) para a instalação de equipamentos de medição de material particulado e monóxido de carbono no campus do IFMT para pesquisa da quantificação e composição de poluentes. As tratativas começaram no ano de 2018 com o Prof. Dr. Levi Pires de Andrade e Prof. Oalas Aparecido Moraes dos Santos. Este termo ficou por muito tempo com a sua tramitação parada por problemas de regularização de documentos entre a SEMA e o IFMT no sistema de convênio do Estado, o SIGCON. A proposta é realizar a quantificação e verificar a composição química do material particulado oriundo das queimadas em Cuiabá-MT. A SEMA vai fornecer os equipamentos e alguns insumos e o IFMT vai prover a instalação, operação e segurança dos equipamentos cedidos.

Estas são as atividades que a SEMA vem realizando desde o ano de 2008 no intuito de avaliar a qualidade do ar no Estado de Mato Grosso. Reforçamos que a avaliação da qualidade do ar é uma atividade onerosa, que compreende a instalação de equipamentos sofisticados com raio de ação limitado (alguns quilômetros) e que exigem manutenção constante (por isso tem um custo para instalação e outro custo mais permanente para manutenção dos instrumentos). Tal custo ultrapassa em muito o orçamento disponível para o Laboratório de Monitoramento Ambiental, que possui um orçamento de R$548.656,00 (quinhentos e quarenta e oito mil, seiscentos e cinquenta e seis reais), previsto na LOA de 2021.

Portanto, até o momento não há perspectivas a curto prazo na implementação de redes móveis e fixas no estado de Mato Grosso. No entanto, o monitoramento da qualidade do ar ainda carece de um maior apoio por parte dos governos federal e estaduais.

[...].

A implementação prática de redes fixas e móveis esbarra em dificuldades. Nos últimos anos, devido a este procedimento ser dispendioso e, até a poucos anos atrás exigir instrumentações complexas que demandavam mão de obra especializada, e, em alguns lugares, não haver pressão por parte da sociedade por uma melhor qualidade do ar, os esforços para implementação de um efetivo monitoramento foram poucos por grande parte dos estados da federação. Na maioria dos Estados sequer existe qualquer iniciativa a respeito do monitoramento da qualidade do ar.
”

As iniciativas acima relatadas são reforçadas pela Secretária de Estado de Meio Ambiente no
Ofício n. 1.898/2021/GAB/SEMA-MT
(Id.
61525297).

“
Esclarecemos que existe desde 2008 o monitoramento da qualidade do ar no Estado, sendo instituído na SEMA o Boletim Diário da Qualidade do Ar, contendo dados de concentração de material particulado e monóxido de carbono, principais poluentes emitidos pelas queimadas e incêndios florestais, com base em dados do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE), por meio da ferramenta CATT-BRAMS
.

Soma-se a isso, que o ESTADO sempre buscou outras fontes de dados para o monitoramento da qualidade do ar. Como por exemplo, o ESTADO (SEMA) conjuntamente com a UNIÃO (MMA), estão em processo de instalação da primeira Estação de Monitoramento de Qualidade do Ar no Estado, mais precisamente no 1º Batalhão de Bombeiro Militar de Mato Grosso, localizado na Capital.

Pertinente esclarecer que a equipe técnica do Ministério do Meio Ambiente (MMA) levou em consideração vários fatores para o local da estação de monitoramento de qualidade do ar, como por exemplo, áreas próximas a residências e a direção do vento na região, uma vez que esta influência na dispersão dos poluentes.”
[Sem destaque no original]

Os referidos boletins informativos de vigilância da qualidade do ar entre os anos de 2018 e 2022 estão disponíveis no site da Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT), podendo ser acessados em:

Acesso em: 31.5.2022)

A título de registro, colaciono o quadro resumo do primeiro –
datado de 09.01.2018
– e do último –
datado de 31.3.2022
– Boletim Informativo de Vigilância da Qualidade do AR divulgados pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA-MT).

Observa-se dos boletins divulgados no ano de 2022 que estão sendo observados os parâmetros técnicos contidos na Resolução CONAMA n. 491/2018.

Por fim, não se mostra razoável a concessão de medida judicial liminar visando impor a instituição e/ou a criação de
“zonas verdes (sem risco para a saúde humana), amarela (risco moderado) e vermelha (alto risco), conforme o grau de perigo que a fumaça representa para a população, onde as zonas vermelhas, tal qual como no ‘lockdown do covid’, serão lugares onde o isolamento social deverá ser obrigatório”
, na medida em que tal pretensão, numa análise inicial, além de não encontrar previsão legal (ausente, portanto, controle de legalidade a ser realizado), assim como registrado pela parte requerida, apresenta-se como medida implementadora de verdadeira política pública, cuja competência, em regra, não é reservada ao Poder Judiciário.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça assim se pronunciou:

"Conforme adverte a abalizada doutrina, o fenômeno denominado 'judicialização da saúde' exige redobrada cautela e autocontenção por parte de toda a magistratura, para não ser levada a proferir decisões limitando-se ao temerário exame insulado dos casos concretos, que, somados,
correspondem à definição de políticas públicas, feita sem qualquer planejamento (que o Judiciário, pela justiça do caso concreto, não tem condições de fazer) e sem atentar para as deficiências orçamentárias que somente se ampliam em decorrência de sua atuação, desprovida que é da visão de conjunto que seria necessária para a definição de qualquer política pública que se pretenda venha em benefício de todos e não de uma minoria'.

Com efeito, o 'grande risco da concessão judicial indiscriminada [...] é que o summum jus (concessão de um direito individual mal investigado) se transforme em summa injuria (interesse coletivo desprotegido).
Isto sem falar que o juiz se substitui ao Legislativo e ao Executivo na implementação de políticas públicas, concentrando em suas mãos uma parcela de cada um dos três Poderes do Estado, com sérios riscos para o Estado de Direito e para a segurança jurídica'
(DI PIETRO, Maria Sylvia Zanella. Judicialização de políticas públicas pode opor interesses individuais e coletivos)."
(STJ. AgInt no AREsp 1619479/SP. Quarta Turma. Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgado em 29/03/2021. DJe 05/04/2021).

Tais fatores, quando conjugados, afastam a probabilidade do direito sustentado a ensejar a concessão da tutela provisória de urgência requerida.

Na decisão agravada, constou que
nessa seara de cognição sumária, que antes de submeter o Agravado a adoção de medida pretendida pelo Agravante,
se mostra prudente a instrução probatória, com a eventual realização de perícia, a fim de evidenciar a existência ou não dos danos ambientais narrados
, bem como eventual responsabilização
.

O artigo 3º, IV, da Lei 6.938/81, define que o poluidor é “
a pessoa física ou jurídica, de direito público ou privado, responsável, direta ou indiretamente, por atividade causadora de degradação ambiental
”.

A Constituição Federal da República prevê que, todos
têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações (art. 225,
caput
).

Por sua vez, o 6º, da Lei Estadual nº 8.830/2008, que dispõe sobre as obrigações do Estado de Mato Grosso em relação ao Pantanal Mato-Grossense, preconiza que:

Art. 6º Compete à Secretaria de Estado do Meio Ambiente – SEMA:

I – (...);

II – desenvolver programas de monitoramento da fauna, flora e de controle de espécies exóticas na Planície Alagável da Bacia do Alto Paraguai;

III – realizar diagnóstico e monitoramento dos impactos ambientais na Planície Alagável e propor programas que visem a minimização destes impactos, com a participação das empresas e produtores rurais que contribuam para melhoria da gestão ambiental e permitam o aperfeiçoamento de acompanhamento e controle;

IV – (...);

V – fomentar ações visando o manejo sustentável dos recursos vegetais nativos, utilizando-se de ferramentas como o plano de manejo de áreas na Planície Alagável;

VI – (...);

VII – (...).

Em que pese a proteção ambiental que a legislação impõe ao Estado, assim como a evidencia dos
danos causados à população da baixada cuiabana referente aos gases de efeito estufa, oriundo dos incêndios ocorridos no ano 2020 que causaram uma destruição sem precedentes no bioma pantaneiro, a priori, o
pedido de implantação de um programa de governo exige disponibilidade de recursos financeiros e planejamento multidisciplinar, cuja complexidade deverá ser analisada por ocasião do mérito da demanda, após
a instrução probatória, com a eventual realização de perícia.

Ainda, faço uso das palavras do juízo de primeiro grau, para constar que
,
a princípio, a
medida implementadora de verdadeira política pública, cuja competência, em regra, não é reservada ao Poder Judiciário.

No caso dos autos, os argumentos trazidos no recurso em nada modificam os fundamentos da decisão atacada, porquanto não apresentam nenhuma situação ou fato novo capaz de alterar o decidido, motivo pelo qual, mantém-se a decisão por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, para manter inalterada a decisão proferida no ID
142752691
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/05/2023